Tribunal: TJMT
Processo: 1015904-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1015904-31.2021.8.11.0000 - CLASSE 47 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Autora : NARALISSE PINHEIRO DE SOUZA
Ré : APOENA CAMERINO DE AZEVEDO
Número do Protocolo : 1015904-31.2021.8.11.0000
A autora pede a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
A Constituição Federal prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, inciso LXXIV - grifei); assim, necessariamente haverá o postulante de demonstrar sua necessidade da gratuidade, até porque nenhum dispositivo constitucional assegura assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração de que dela precisa.
No caso, não há qualquer documento de cunho efetivamente econômico e/ou financeiro que comprove que a autora realmente se enquadra no perfil daqueles que necessitam da concessão da benesse da gratuidade da justiça.
No entanto, a nova sistemática implantada pelo CPC/2015 exige a intimação da parte, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, para poder comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse, por meio de documentos que comprovem a real situação financeira da requerente (CPC, artigo 99, §2o).
Assim sendo, nos termos do art. 1.011 do CPC, ordeno a intimação a autora para que, no prazo de cinco dias, apresente prova cabal da incapacidade econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator